Tribunal: TJMT
Processo: 1006378-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006378-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravadas : M C MAIA DA SILVA – ME e MARIA CONCEIÇÃO MAIA DA SILVA
Número do Protocolo: 1006378-40.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0016942-50.2013.8.11.0041 - Código 11643319), ajuizada pela agravante contra M C MAIA DA SILVA – ME e MARIA CONCEIÇÃO MAIA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora on-line do saldo existente em contas bancárias do cônjuge da executada, uma vez que ele não figura no polo passivo do processo (cf. Id. no 50894212 dos autos de origem).
A agravante circunstancia que “a agravada Maria Conceição Maia da Silva era titular de plano de saúde, sob o contrato no 056.9930000613, enquanto seu cônjuge, Sr. Darci Goncalves da Silva, era titular do contrato no 056.2726000003, sendo que, à época dos fatos, ambos os contratos possuíam pendencias financeiras, de modo que foram utilizadas 04 folhas de cheques da empresa/agravada M C Maia da Silva – Me, a fim de liquidar os débitos, (porém), em seguida, todas as folhas de cheques foram devolvidas por insuficiência de fundos”, sendo, então, necessário o ajuizamento da presente monitória para tentar receber o que lhe é devido, contudo, até o momento, nenhuma medida adotada nos autos à localização de bens registrado em nome das agravadas restou frutífera.
Sustenta, nesse sentido, que, como “a dívida contraída pelas agravadas (...) foi constituída para contribuir com os encargos da vida familiar, no que tange à saúde, haja vista que os cheques da pessoa jurídica foram utilizados para quitar os débitos oriundos do plano de saúde de titularidade de ambos os cônjuges, (e que) o débito familiar incumbe aos cônjuges (solidariamente)”, pode ser exigida a satisfação da dívida de “qualquer um deles quando o recurso do outro restar afetado” (CC, art. 1.643 e 1644), e, ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, considerando que a dívida foi contraída no exercício da administração do patrimônio comum, o cônjuge da executada Maria Conceição deve responder, no mínimo, pelo proveito auferido (CC, art. 1.663, §1o); ademais, aduz que, ao indeferir o pedido de penhora on-line, a MMa. Juíza despreza o dever de cooperação processual (CPC, art. 6o), bem assim o “poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e a máxima eficácia da execução” (CPC, art. 139, V).
Pede, então, o provimento do recurso, para seja “deferido o pedido de penhora judicial nas contas do Sr. Darci Gonçalves da Silva”, ou, ao menos, seja autorizada a “penhora das contas do cônjuge (...) até o limite do percentual de 50% da dívida”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 83637454).
É o relatório.
Se a sentença não pode prejudicar ou impor obrigações aos terceiros estranhos à lide (CPC, art. 506), salvo em excepcionais hipóteses legais, é evidente que aquele que não fez parte do processo de conhecimento não pode sofrer constrição em seu patrimônio decorrente do cumprimento da sentença.
Então, à primeira vista, independente da natureza do negócio subjacente ao débito exequendo, do regime de bens adotado na constância do matrimônio dos devedores ou da situação atual dos seus bens, não é possível simplesmente direcionar os atos executórios ao cônjuge da executada, para incluí-lo no feito somente agora, já em fase de cumprimento da sentença, uma vez que ele não participou do processo de conhecimento e nem integra o título executivo judicial.
Por outro lado, se considerarmos a questão sob a ótica de que a consulta e penhora on-line na conta do cônjuge visa atingir o saldo que compõe a meação da executada, aqui, sim, enxerga-se maior respaldo na pretensão recursal da exequente, pois, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido após o casamento pertence a ambos os cônjuges (CC, art. 1.658), comunicando-se entre eles tanto para fins de partilha quanto para garantir dívidas contraídas pelo casal (CC, arts. 1.663, §1o, e 1.664), sendo, então, admissível que a penhora recaia sobre bens – incluindo ativos financeiros – obtidos depois do matrimonio, bastando que seja resguardada a meação do cônjuge estranho à lide.
Sendo assim, em análise preliminar, não vislumbro óbice à realização de consulta e, se for o caso, penhora on-line do saldo existente nas contas de titularidade do cônjuge da executada, uma vez que os ativos financeiros presentes na conta de titularidade de qualquer um dos cônjuges integram, a princípio, a comunhão conjugal, sendo necessário apenas delimitar a constrição à proporção correspondente à meação de quem é efetivamente parte do processo (50% do valor disponível), resguardado a cota daquele que não integra os autos.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta e, se for o caso, a penhora on-line dos ativos financeiros localizados em nome do cônjuge da executada (Darci Gonçalves da Silva), porém, respeitada a meação do cônjuge alheio à lide, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator